Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811369-20.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO

PACIENTE: JOHNNATAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL INDEVIDAMENTE DECRETADA.

I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento genérico na gravidade do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. A decisão impugnada não detalhou elementos concretos que justificassem a medida cautelar extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão preventiva fundada em motivação genérica, desprovida de fundamentação concreta sobre os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A segregação cautelar somente se justifica quando demonstrada a presença de requisitos concretos, não bastando a gravidade abstrata do delito imputado.

4. A decisão de primeira instância limitou-se à gravidade do crime e à existência de “certa quantidade de droga”, sem analisar o contexto dos fatos, nem apontar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Informações posteriores da autoridade impetrada não suprem a ausência de fundamentação contemporânea da decisão originária.

6. A jurisprudência consolidada do STJ determina a invalidade de prisão preventiva sem motivação concreta contemporânea.

7. A primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes do paciente indicam viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, salvo se por outro motivo estiver preso
.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, não se admitindo motivação genérica baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

2. A ausência de elementos individualizados na decisão originária acarreta a ilegalidade da custódia cautelar, ainda que existam elementos posteriores que, em tese, a justifiquem.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 558.983/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E CONCEDÊ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
40º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 01 a 03 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Francisco Andrade Da Conceição, OAB/PA nº 25.170 em favor de JOHNNATAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, nos autos do processo nº 0806065-81.2025.8.14.0051.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2025, sob a acusação de tráfico de entorpecentes, com apreensão de 15,968g de substância supostamente “cocaína. E, em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente não apresenta risco concreto e tem perfil favorável (primário, sem antecedentes, residência fixa), o que afasta o
periculum libertatis
e a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a segregação cautelar.

Aduz que o paciente reúne todas as condições subjetivas para responder em liberdade (identidade civil comprovada, residência fixa, ausência de antecedentes), podendo, inclusive serem impostas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Defende que caso o paciente venha a ser condenado, pode-se aplicar a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), podendo resultar em pena reduzida e em regime mais brando, tornando a prisão preventiva desnecessária.

Sustenta que o paciente é usuário e não traficante, de modo que a conduta deve ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), em razão da quantidade reduzida da substância e ausência de indícios robustos de tráfico.

Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, alternativamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, seja confirmada a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Na decisão Num. 27426128 - Pág. 1/3, deferi a liminar revogando a prisão preventiva ao paciente, determinei a requisição de informações à autoridade coatora e, após, remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No id. Num. 27462601 - Pág. 2, o impetrado informou que:

1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente o processo se encontra aguardando audiência designada para o dia 25/06/2025 às 09h00.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no Art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06. Segue os motivos da denúncia:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 04 de abril de 2025, no turno da noite, por volta das 21 / 22 horas, em uma residência particular, na Rua Onze, número 640, bairro Elcione Barbalho, nesta cidade de Santarém/PA, o denunciado JOHNNATAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA foi preso em flagrante por ter em depósito, guardar, ocultar, transportar, trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer e fornecer a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 15 (quinze) sacos plásticos do tipo “zip lock”, pesando um total, com embalagem, de 15,968 g (quinze gramas e novecentos e sessenta e oito miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/061 .

Narram os autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar (PM/PA) foi informada acerca de um indivíduo que estaria comercializando drogas em via pública, em frente à uma residência localizada na Rua 11, entre a Travessa E e Travessa F, nesta cidade de Santarém/PA.

É dos autos que, diante dos elementos de informação e visando coibir a prática delitiva, os agentes de segurança deslocaram-se até o local ao norte delimitado com o fim de constatar a veracidade das informações recebidas, ocasião na qual observaram um indivíduo posteriormente identificado como sendo o nacional JOHNNATAN KENNEDY, ora denunciado tentando empreender fuga para o interior de uma residência ao perceber a presença da viatura policial. No entanto, foi alcançando pelos policiais antes de ingressar no referido imóvel, momento em que foi procedida sua abordagem de praxe.

Durante a abordagem, foi realizada a busca pessoal no suspeito, ocasião na qual, os agentes policiais lograram êxito em encontrar em posse, em poder e à disposição do acusado JOHNNATAN KENNEDY, no bolso de sua bermuda, drogas proscritas no Brasil. As drogas estavam acondicionadas em 09 (nove) sacos plásticos do tipo “zip lock”, contendo substância semelhante ao entorpecente (ilícito) vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”, na sua forma de pó.

Na sequência, prosseguindo com a ação policial, o denunciado conduziu os agentes até sua residência, local este onde foram encontrados petrechos caracteristicamente utilizados para manuseio, preparo e comercialização de entorpecentes, a saber: 02 (duas) balanças de precisão pequenas e vários sacos plásticos do tipo “zip lock” vazios, além de mais 06 (seis) sacos plásticos do tipo “zip lock”, contendo substância semelhante ao entorpecente (ilícito) vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”, na sua forma de pó, tudo conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. Id. n° 142490290, pág. 06.

Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes (COCAÍNA) e dos materiais encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 16ª Seccional Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Registram os autos, ainda, que todos os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar de 15 (quinze) sacos plásticos do tipo “zip lock”, contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, na sua forma de pó, cor branca, apresentando massa total, com embalagens, de 15,968 g (quinze gramas e novecentos e sessenta e oito miligramas).

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos, testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e a análise em Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de Reflexão Total Atenuada (ATR-FTIR), obtendo-se o resultado POSITIVO, para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmenteconhecida por “COCAÍNA”, tudo conforme Laudo de Constatação Provisório nº: 2025.04.000277-QUI (Id. nº 142490290, pág. 02).

Infere-se da investigação que os materiais apreendidos (balanças de precisão e embalagens plásticas) também foram submetidos à perícia técnica, a qual, através de exames complementares nos resíduos coletados das balanças de precisão e das embalagens plásticas, obteve-se o resultado POSITIVO para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” em todas as amostras coletadas e POSITIVO para a substância química TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida como “MACONHA” nas amostras coletadas da balança de precisão de tamanho maior e do interior da embalagem plástica que continha um adesivo, conforme Perícia Técnica em Objeto n° 2025.04.000137-ENG (Id. n° 142490290, págs. 35/37).

A autoria e a materialidade do crime estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão em Flagrante, pelas declarações de testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão das drogas, bem como, pelo Relatório da Autoridade Policial e pelo Laudo Pericial do CPC Renato Chaves, que comprova que as substâncias apreendidas se tratam de drogas proscritas no Brasil, com a consequente subsunção da conduta do denunciado à infração penal insculpida no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

05/04/2025 – data da prisão em flagrante;

05/04/2025 – data da audiência de custódia pelo juízo plantonista, oportunidade em que foi homologado a prisão em flagrante e conversão em preventiva do acusado;

07/04/2025 – data da revisão das condições da prisão do acusado por este juízo;

25/04/2025 – data do pedido defensivo de concessão de liberdade;

28/04/2025 – data de remessa para o ministério público para manifestação;

06/05/2025 – data do inquérito policial devidamente concluído, indiciando o acusado pela pratica prevista no art. 33 da lei nº 11.343/2006;

12/05/2025 – data do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e de emissão de parecer pela manutenção da prisão;

14/05/2025 – data que este juízo determinou a notificação do acusado para apresentação da defesa prévia e manutenção da prisão preventiva do acusado;

17/05/2025 – cumprimento da diligência de notificação do acusado;

02/06/2025 – apresentação da defesa preliminar pela defesa cumulada com pedido de liberdade provisória;

04/06/2025 – a defesa juntou aos autos novamente a peça com os mesmos pedidos e mesma causa de pedir;

06/06/2025 – data do recebimento da denúncia e designação da audiência para o dia 25/06/2025 às 09h00.

06/06/2025 – data do conhecimento concessão da liberdade provisória em virtude da concessão de Habeas Corpus.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes o paciente não responde a outros processos, conforme folha de antecedentes em anexo.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se na fase de instrução e julgamento.

O Ministério Público se manifestou através da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinando pela concessão definitiva da ordem (Num. 27459506 - Pág. 1/3), retornando-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

No mérito, a pretensão veiculada pela impetração cinge-se à análise da legalidade da segregação cautelar imposta ao paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme delineado no art. 312 do CPP.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, como regra, a liberdade do cidadão, sendo a prisão antes do trânsito em julgado medida de índole excepcional, a ser decretada apenas quando necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sempre com motivação concreta, tal como exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se genericamente na gravidade abstrata do crime imputado e na apreensão de “certa quantidade de entorpecente”, sem, contudo, indicar elementos objetivos e individualizados que demonstrem a imprescindibilidade da custódia cautelar. Transcrevo trecho da decisão atacada (ID nº 27409493 – pág. 2/3):

(...) Quanto ao custodiado JOHNNATAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA, compulsando as circunstâncias do caso concreto, verifico não ser suficiente a decretação das medidas cautelares intermediárias, impondo-se a imediata conversão da captura flagrancial em prisão preventiva, haja vista a presença dos fundamentos constantes do art. 312 do CPP, isto porque os elementos de informação do auto de prisão em flagrante revelam a atuação do flagranteado em grave delito, com apreensão de certa quantidade de droga, conforme auto de apreensão, caracterizada a comercialização da droga, exigindo-se a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, fundamento existente para a medida excepcional da prisão, quando se constata que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade e a paz social. A medida também se faz necessária para se garantir a instrução criminal, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual CONVERTO SUA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal.

Tal fundamentação, como se vê, não ultrapassa o plano da abstração e da generalidade. Não houve menção à quantidade exata da droga apreendida nem à contextualização dos fatos de modo a evidenciar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tampouco há indícios suficientes de reiteração delitiva, associação criminosa ou periculosidade acentuada que justifiquem a segregação excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade não expressiva de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de periculosidade, não justifica a imposição da medida mais gravosa, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme se depreende do julgado:

(...) A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não decorra automaticamente da gravidade abstrata do delito. A decisão deve apoiar-se em fundamentos concretos (art. 312 e 315 do CPP). (AgRg no HC 558.983/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 28/05/2020).

É certo que, posteriormente, nas informações prestadas pela autoridade impetrada (ID nº 27462601), foram narrados fatos relevantes que poderiam, em tese, sustentar uma fundamentação idônea, como a apreensão de drogas fracionadas (nove sacos contendo cocaína), a existência de petrechos com resíduos de entorpecente (balanças de precisão e sacos plásticos), além da perícia técnica positiva para benzoilmetilecgonina e tetrahidrocanabinol (ID nº 142490290, págs. 02, 06, 35/37).

Todavia, tais elementos não constam na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo inadmissível, sob pena de convalidação retroativa de vício insanável, que se busque suprir a falta de fundamentação contemporânea com razões ex post facto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de fundamentação concreta na decisão originária de decretação da preventiva, por si só, impõe a concessão da ordem, ainda que ulteriormente surjam elementos que poderiam justificar a custódia.

Portanto, por mais que os dados colhidos na fase investigativa revelem indícios que, em tese, pudessem ensejar a prisão cautelar, é imprescindível que tais dados estejam expressamente referidos e analisados na decisão judicial que impõe a segregação. No caso, isso não ocorreu.

A medida liminar anteriormente deferida, portanto, foi corretamente fundamentada, e deve ser mantida, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e, sobretudo, ao princípio da legalidade estrita das medidas cautelares penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM, para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a JOHNNATAN KENNEDY PEREIRA DE SOUSA, salvo se por outro motivo estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/07/2025